Tribunal: TJDFT
Processo: 0704237-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO E JULGADO PREJUDICADO.AÇÃO RENOVATÓRIA. ALUGUEL DE LOJA EM SHOPPING CENTER. APURAÇÃO DO VALOR LOCATÍCIO MEDIANTE PROVA PERICIAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. INDEFERIMENTO. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. VALOR DO ALUGUEL. PREVALÊNCIA DO MONTANTE INDICADO PELA PERÍCIA JUDICIAL.

1. Na dicção do art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocraticamente proferida pelo relator, o recurso cabível é o Agravo Interno. Recurso veiculado em (ID 28069912) recebido como Agravo Interno. 1.1 Em virtude do presente julgamento do recurso de apelação, deve ser considerado prejudicado o exame do recurso, na medida em que o sobrestamento da eficácia da r. sentença recorrida somente se estenderia até o presente julgamento do recurso da apelação cível.

2. De acordo com os artigos 370 e 480 do Código de Processo Civil, a realização de nova perícia não constitui direito subjetivo das partes, mas prerrogativa instrutória do juiz, quando a considerar necessária para a elucidação da questão técnica indispensável à solução do litígio.

3. Constatado que o laudo pericial foi elaborado com indiscutível rigor técnico, descrevendo minuciosamente o imóvel locado e o método adotado na avaliação, e observado que o perito judicial detalhou todos os aspectos ponderados para a apuração do aluguel e respondeu satisfatoriamente os quesitos formulados, não há razão para que seja declarada qualquer nulidade da prova técnica produzida.

4. O mero inconformismo da parte locatária com o valor do aluguel apurado pelo perito judicial, para fins de renovação do contrato, não justifica a repetição da prova e muito menos implica em cerceamento de defesa, sobretudo quando o valor locatício apontado se mostra condizente com a realidade do mercado existente à época do ajuizamento da ação, mediante a utilização do Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, com modelo de Regressão Linear (inferência Estatística), e compatível com diversos fatores considerados, tais como o tamanho, localização e estrutura do Shopping Center no qual o imóvel locado se encontra, bem como a respectiva estrutura interna.

5. Apelação Cível conhecida e não provida. Prejudicado o exame do Agravo Interno. Honorários recursais majorados.